Tribunal: TJSP
Processo: 1500496-84.2023.8.26.0539
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Pronúncia – Homicídio qualificado. Pretensão à impronúncia. Inviabilidade. Presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime comprovada. Inteligência do artigo 413, caput, do CPP. Decisão mantida. Manifesta improcedência das qualificadoras constantes da r. denúncia não configurada. Impossibilidade da correspondente exclusão. Qualificadoras

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Pronúncia – Homicídio qualificado. Pretensão à impronúncia. Inviabilidade. Presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime comprovada. Inteligência do artigo 413, caput, do CPP. Decisão mantida. Manifesta improcedência das qualificadoras constantes da r. denúncia não configurada. Impossibilidade da correspondente exclusão. Qualificadoras introduzidas na r. decisão de pronúncia pelo juízo manifestamente descabidas, além de não descritas na r. denúncia. Afastadas. Observância ao princípio da correlação. Recursos defensivos parcialmente providos e recurso ministerial parcialmente provido.